Tribunal: TJMT
Processo: 1034863-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034863-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ ZANATA DA SILVA VAZ - CPF: 697.462.499-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIMES HEDIONDOS PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA LEI N. 11.464/2007. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de fração única de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena unificada para fins de progressão de regime, mantendo frações distintas conforme a data e natureza de cada crime.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se, na unificação de penas por crimes hediondos praticados antes e depois da vigência da Lei n. 11.464/2007, deve ser aplicada fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade da pena unificada, em razão da reincidência específica do apenado, ou frações distintas conforme a data da prática de cada crime.

III. Razões de decidir:

A reincidência, embora seja circunstância de natureza pessoal que repercute sobre a execução penal, não pode afastar a aplicação do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A Lei n. 11.464/2007, ao alterar o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90, estabeleceu frações mais gravosas para progressão de regime em crimes hediondos (2/5 para primários e 3/5 para reincidentes), não podendo retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência.

Conforme a Súmula 471 do STJ, os condenados por crimes hediondos cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 em sua redação original, que previa a fração de 1/6 para progressão.

A aplicação indistinta da fração mais gravosa sobre o total da pena unificada, quando parte dos crimes foi cometida sob a vigência de regime legal mais benéfico, viola o princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Na unificação de penas por crimes hediondos praticados antes e depois da vigência da Lei n. 11.464/2007, devem ser aplicadas frações distintas para progressão de regime, observando-se a fração de 1/6 para os crimes cometidos antes da referida lei, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XL, da CF/88; art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90; art. 111 e 112 da Lei n. 7.210/84.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 471 do STJ; TJMT - N.U 1011274-92.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 18/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (MT), que indeferiu o pedido ministerial de uniformização da fração para progressão de regime do apenado LUIZ ZANATA DA SILVA VAZ.

Conforme se depreende dos autos, o agravado cumpre pena unificada oriunda de quatro condenações, sendo:

Processo n. 0002996-33.2003.8.11.0025 - crime tipificado no art. 214 c.c. art. 14, II; 224, "a" e art. 71, caput, do CP, fato ocorrido em 09/11/2003, com sentença prolatada em 02/06/2004, transitada em julgado em 21/06/2004, resultando em pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado (ID. 320075387, pág. 467);

Processo n. 0000331-86.2005.8.11.0078 - crime tipificado no art. 214 c.c. art. 224, "a" (duas vezes); art. 214 c.c. 14, II c.c. art. 224, "a" (três vezes), na forma do art. 71, do CP, fato ocorrido em janeiro de 2005, com sentença prolatada em 12/01/2007, acórdão em 01/03/2010, transitada em julgado em 19/04/2010, resultando em pena de 16 anos de reclusão em regime fechado (ID. 320075387, pág. 467);

Processo n. 0000535-51.2012.8.11.0025 - crime tipificado no art. 217-A, do CP, fato ocorrido em 01/02/2012, com sentença prolatada em 07/12/2012, acórdão em 12/11/2013, transitada em julgado em 13/02/2014, resultando em pena de 11 anos de reclusão em regime fechado (ID. 320075387, pág. 467);

Processo n. 1001285-55.2020.8.11.0025 - crime tipificado no art. 217-A, do CP, fato ocorrido em 16/07/2020, com sentença prolatada em 05/03/2021, acórdão em 01/02/2022, transitada em julgado em 23/02/2022, resultando em pena de 9 anos de reclusão em regime fechado (ID. 320075387, pág. 467).

Inconformado (ID. 320075387, págs. 446-453), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a unificação das penas impõe a aplicação da fração única de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena, especialmente quando caracterizada a reincidência específica do reeducando, circunstância de natureza pessoal que contaminaria toda a execução, tornando inviável o fracionamento do cálculo conforme a natureza individual dos crimes.

Argumenta que, após a soma das penas nos moldes do art. 111 da LEP, torna-se necessária a aplicação de percentual único, pois a reincidência se estende a todas as condenações de mesma natureza. Cita jurisprudência do STJ e do TJMT para sustentar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas.

Requer, ao final: 1) a soma das penas; 2) a aplicação da fração/percentual de 3/5 ou 60% para fins de progressão de regime e de 1/1 para fins de livramento condicional sobre a totalidade da pena imposta; 3) a reforma da decisão de primeiro grau para aplicação da fração/percentual de 3/5 ou 60% e de 1/1 para fins de livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada; e 4) a análise do prequestionamento suscitado.

Instado a se manifestar, o agravado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID. 320075387, págs. 468-473), pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a aplicação uniforme da fração mais gravosa implicaria violação aos princípios da individualização da pena, da legalidade estrita e da irretroatividade da norma penal mais severa, notadamente quanto aos crimes cometidos antes da Lei n. 11.464/2007.

Sustenta que o reeducando tem duas condenações anteriores a 2007, ou seja, antes da Lei n. 11.464/2007, nas quais para a progressão do regime exigia-se o cumprimento de um sexto (1/6) da pena. Cita decisão do Ministro Gilmar Mendes que reconhece a possível violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa caso se aplique a nova fração a fatos anteriores à vigência da lei.

Em sede de juízo de retratação (ID. 320075387, págs. 477-480), o magistrado de primeiro grau o exerceu negativamente, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos, reconhecendo a correta aplicação de frações distintas conforme a natureza e a data das condenações, nos moldes do cálculo homologado.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr.Mauro Benedito Pouso Curvo (ID. 325324368, págs. 1-5), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão que, em consonância com a Súmula 471 do STJ, aplicou frações distintas para progressão de regime, observando-se a fração de 1/6 (um sexto) às condenações por crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 e as frações de 3/5 (três quintos) e 60% (sessenta por cento) às condenações posteriores, na ementa assim sintetizada:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Pretensão ministerial de aplicação de fração única de 3/5 sobre o total da pena unificada, em razão da reincidência específica do apenado – Impossibilidade – Parte das condenações se refere a crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei n.º 11.464/2007 – Incidência da fração de 1/6, nos termos do art. 112 da LEP, em sua redação original – Súmula 471 do STJ – Princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa – Decisão que aplicou frações distintas corretamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à definição da fração aplicável para fins de progressão de regime prisional em caso de unificação de penas por crimes hediondos praticados antes e depois da vigência da Lei n. 11.464/2007, considerando a reincidência específica do apenado.

O Ministério Público defende a aplicação de fração única de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena unificada, ao argumento de que a reincidência específica, como circunstância de natureza pessoal, repercute sobre a totalidade da execução penal.

Por outro lado, a defesa sustenta que a aplicação uniforme da fração mais gravosa implicaria violação ao princípio da irretroatividade da norma penal mais severa, notadamente quanto aos crimes cometidos antes da Lei n. 11.464/2007.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a Lei n. 11.464/2007, ao alterar o art. 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), passou a prever que a progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para primários e 3/5 (três quintos) para reincidentes.

Contudo, essa nova disciplina entrou em vigor apenas em 29 de março de 2007, e antes disso, não havia qualquer distinção legal entre crimes comuns e hediondos quanto à fração de progressão, tampouco entre agentes primários e reincidentes. A norma então vigente (art. 112 da LEP, em sua redação original) fixava, de forma genérica, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena como requisito objetivo para progressão.

No caso em análise, verifico que o agravado cumpre pena unificada oriunda de quatro condenações, sendo que duas delas se referem a fatos ocorridos em 09/11/2003 e janeiro de 2005, ou seja, antes da vigência da Lei n. 11.464/2007.

A questão que se coloca, portanto, é se a condição de reincidente específico do apenado, circunstância de natureza pessoal, justifica a aplicação da fração mais gravosa (3/5) sobre a totalidade da pena unificada, inclusive sobre as condenações por crimes praticados antes da vigência da Lei n. 11.464/2007.

É certo que a reincidência ostenta natureza pessoal e, portanto, repercute sobre a integralidade da execução penal, sobretudo quando se trata de unificação de penas. Nessa linha, é válido reconhecer que o entendimento esposado pelo representante ministerial parte de premissa tecnicamente correta: a reincidência específica, como circunstância subjetiva do apenado, irradia seus efeitos sobre todas as condenações reunidas na execução.

Entretanto, essa diretriz encontra limites constitucionais e legais, especialmente quando a aplicação indistinta da fração mais severa implicaria retroatividade de norma penal prejudicial, em afronta direta ao princípio da irretroatividade da
lex gravior
, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal, que dispõe: "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui garantia fundamental do cidadão contra o arbítrio estatal, assegurando que ninguém será punido por conduta que, ao tempo de sua prática, não era considerada crime ou não estava sujeita a determinada sanção ou consequência jurídica mais severa.

No âmbito da execução penal, esse princípio se manifesta na impossibilidade de aplicação retroativa de normas que estabeleçam requisitos mais rigorosos para a concessão de benefícios, como a progressão de regime prisional.

Diante da mudança legislativa promovida pela Lei n. 11.464/2007, instaurou-se controvérsia sobre a possibilidade de retroatividade da nova fração em prejuízo dos apenados. Para pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 471, consolidando o entendimento de que: "Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional".

Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, os condenados por crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 têm direito à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, conforme previa o art. 112 da LEP em sua redação original.

No caso em tela, como já mencionado, o agravado cumpre pena por crimes praticados em 09/11/2003 e janeiro de 2005, ou seja, antes da vigência da Lei n. 11.464/2007. À época, vigorava a redação original do art. 112 da LEP, sendo exigido o cumprimento de apenas 1/6 (um sexto) da pena como requisito objetivo para progressão, independentemente da natureza do crime ou da condição do agente.

Logo, não se mostra possível aplicar indistintamente a fração de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena unificada, quando parte dos crimes que integram a execução foi cometida sob a vigência de regime legal mais benéfico. A tentativa de aplicação de fração única mais gravosa, ainda que fundada na existência de reincidência específica, não pode elidir a necessidade de avaliação individualizada da data e natureza de cada título executivo.

Reconhece-se, assim, que, no tocante às guias de execução referentes aos crimes praticados em 2003 e 2005, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da legislação então vigente. Já em relação às condenações posteriores, em que os crimes foram perpetrados respectivamente sob a égide da Lei n. 11.464/2007 e da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), mostra-se juridicamente adequada a aplicação das frações de 3/5 (três quintos) e 60%.

Importante ressaltar que a unificação das penas, prevista no art. 111 da LEP, não tem o condão de alterar a natureza dos crimes ou as condições legais vigentes à época de sua prática. Trata-se de instituto que visa à racionalização da execução penal, permitindo o cumprimento simultâneo de diversas condenações, mas que não pode servir de fundamento para a aplicação retroativa de normas mais gravosas.

O art. 111 da LEP dispõe que "
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".
Contudo, esse dispositivo não determina expressamente a aplicação de fração única para fins de progressão de regime, tampouco autoriza a desconsideração do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A interpretação sistemática da legislação de execução penal, em consonância com os princípios constitucionais, conduz à conclusão de que a unificação das penas não pode resultar em situação mais gravosa para o apenado, especialmente quando implica retroatividade de norma penal prejudicial.

Ademais, o princípio da individualização da pena, também de estatura constitucional (art. 5º, XLVI, da CF), impõe a consideração das peculiaridades de cada crime e das condições pessoais do agente, tanto na fase de aplicação quanto na fase de execução da pena. A aplicação indistinta da fração mais gravosa sobre o total da pena unificada, desconsiderando as especificidades de cada condenação, representaria violação a esse princípio.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao aplicar frações distintas para progressão de regime, conforme a data e natureza de cada crime, mostra-se em consonância com os princípios constitucionais da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da individualização da pena, bem como com o entendimento consolidado na Súmula 471 do STJ.

Cito o aresto:

“(...) 1. Enuncia a Súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça que os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional. 2. No caso concreto, o homicídio qualificado praticado pelo réu ocorreu em 2005, ou seja, antes da alteração legislativa trazida pela Lei 11.464/07, fazendo com que incida sobre este crime a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, nos termos da antiga redação do art. 112 da Lei de Execução Penal. (...) (TJMT, N.U 1011274-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/07/2022, publicado no DJE 18/07/2022)”

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo Ministério Público, tenho por prequestionados os dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 111 e 112 da Lei de Execução Penal, cuja interpretação foi devidamente analisada no presente voto, em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso e mantendo a decisão agravada que, em consonância com a Súmula 471 do STJ, aplicou frações distintas para progressão de regime, observando-se a fração de 1/6 (um sexto) às condenações por crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 e as frações de 3/5 (três quintos) e 60% (sessenta por cento) às condenações posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025